Tribunal: TJES
Processo: 5011942-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011942-08.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAYLANDER DA SILVA PIEDADE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011942-08.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RAYLANDER DA SILVA PIEDADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVOS EM EXECUÇÃO INTERPOSTOS PELO REEDUCANDO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. INFRAÇÃO CONFIGURADA. ART. 50, VII, DA LEP. REGRESSÃO DE REGIME E INTERRUPÇÃO DO MARCO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de agravo em execução interpostos por Raylander da Silva Piedade e pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares, que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, determinando a regressão de regime e a fixação de novo marco temporal para progressão de regime.

A defesa requer a absolvição do agravante, alegando atipicidade da conduta, sob o argumento de que o aparelho celular foi utilizado fora do ambiente prisional, durante o trabalho externo.

O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a homologação de uma segunda falta grave, sustentando que, além do celular, foi apreendida substância análoga à maconha, caracterizando novo crime doloso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se a posse de aparelho celular pelo reeducando durante o trabalho externo configura falta grave; e
(ii) se a apreensão de substância análoga à maconha caracteriza a prática de novo crime doloso, justificando a homologação de outra falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse de telefone celular por reeducando, ainda que durante o trabalho externo, configura falta grave, nos termos do artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal, sendo irrelevante o local onde o objeto foi utilizado.

A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência, que considera a posse de aparelho celular como falta grave, ensejando regressão de regime e interrupção do marco para obtenção de benefícios da execução penal.

Quanto à alegação ministerial, a homologação de nova falta grave exige prova suficiente da prática de novo crime doloso. No caso, a ausência de termo circunstanciado ou inquérito policial em trâmite, bem como a inconsistência dos registros administrativos, impede a homologação da segunda falta grave.

O juízo da execução, por estar mais próximo da realidade do cumprimento da pena, detém discricionariedade para avaliar a necessidade e razoabilidade das sanções aplicáveis, evitando punições desproporcionais e sem respaldo probatório adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos, mantendo-se intacta a decisão monocrática.

Tese de julgamento
:

A posse de aparelho celular por reeducando durante o trabalho externo configura falta grave, nos termos do artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal, ensejando regressão de regime e interrupção do marco para progressão.

A homologação de falta grave por prática de novo crime doloso exige prova suficiente da materialidade e autoria, sendo inviável quando ausente inquérito policial ou elementos probatórios consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, VII, e 127; CP, art. 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal 0007670-87.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 06/11/2020; TJES, Agravo de Execução Penal 100190036291, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 25/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011942-08.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RAYLANDER DA SILVA PIEDADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se Recursos de Agravo em Execução Penal interpostos por
RAYLANDER DA SILVA PIEDADE
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que reconheceu a prática de falta grave por parte do reeducando e determinou a regressão do regime prisional, além de fixar novo marco temporal para o alcance da progressão de regime.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a absolvição do agravante por atipicidade da conduta, alegando que o telefone celular foi utilizado fora do ambiente prisional, durante o trabalho externo.

O Ministério Público, por sua vez, requer a homologação de uma segunda falta grave, em decorrência da apreensão de substância análoga a maconha juntamente com o celular, resultando na prática de novo crime doloso.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 29/2024, tendo em vista que, no dia 17/02/2024, durante procedimento de inspeção de rotina na empresa Cobra Engenharia, conveniada ao Sistema Prisional, foi flagrado na posse de um aparelho celular.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave, e, consequentemente, foi determinada a regressão de seu regime prisional e interrompido o marco inicial para obtenção de benefícios executórios.

O agravante confirmou a utilização do aparelho de telefone celular para manter contato com a família. Informou que fazia uso do aparelho celular durante o período que estava trabalhando externamente, alegando que desconhecia a regra de proibição de uso de aparelho celular durante as saídas da unidade prisional para o labor.

Importante ressaltar que para a configuração da falta de natureza grave prevista no artigo 50, VII, da Lei de Execuções Penais, basta a posse do objeto e, no caso ora em análise, as declarações dos agentes públicos que realizaram a inspeção na empresa em que os internos trabalhavam, dão conta, de forma coerente e unânime, da prática dos fatos descritos no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 29/2024, por parte do reeducando.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando os relatos prestados pelos servidores públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Ademais, a Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, as condutas enquadradas como falta grave. Na espécie, merece destaque a infração prevista no inciso VII, que penaliza o detento que
“
tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
”.

Com efeito, provado neste caso o cometimento da falta grave, à luz do que dispõe o artigo 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Neste sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POSSO DE APARELHO CELULAR REGRESSÃO DO REGIME NORMA COGENTE ART. 118, INCISO I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 A Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, após a Lei nº 11.466/2007, a posse de aparelho celular constitui falta de natureza grave. (...) (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190036291, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019).

Assim, não há que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Seguindo na análise da irresignação, passo a análise do pedido Ministerial.

Em que pese a argumentação trazida aos autos pelo
Parquet
, de que Raylander incorreu na prática de novo crime doloso, consistente na apreensão de substância análoga a maconha juntamente com o celular, deve-se ter em mente que o Juiz da Execução é quem efetivamente se encontra mais próximo dos reeducandos e a execução penal visa à ressocialização dos condenados, sendo que a aplicação de sanções não pode ser fruto de simples operação lógica, devendo obedecer às regras da razoabilidade no que tange à necessidade de punição.

A Magistrada da Execução deixou de homologar a falta grave referente à apreensão de drogas sob a justificativa de que
“
não há termo circunstanciado ou Inquérito Policial em trâmite”
.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, ao consignar que
“a
pesar do registro de apreensão no livro de ocorrências, os depoimentos prestados pelos Policiais Penais nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 029/2024 não informam a apreensão de drogas, mas apenas a apreensão de um telefone celular“.

Assim, diante da ausência de lastro probatório, não há que se falar na prática de novo crime doloso por parte do reeducando, restando acertada a decisão que não reconheceu a prática da suposta falta grave.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
AGRAVO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.